Tribunal: TJDFT
Processo: 0746902-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746902-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: ELENIRSON RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Em observância ao disposto no art. 322, §2o, do CPC, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Na espécie, da leitura da petição inicial, conquanto o autor tenha pleiteado no item “DOS PEDIDOS” o pagamento das diferenças remuneratórias vencidas e vincendas sem limitar as parcelas vencidas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, fê-lo no item “DO CONTEXTO LEGAL DA CARREIRA”, ID 167422165 - Pág. 10, nos termos abaixo transcritos: “Portanto, o autor, servidor público aprovado para desempenho de uma função, não pode desempenhar outra de maior complexidade, devendo o mesmo ser indenizado pelo que deixou de ganhar nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta exordial.(...) Demonstrado o desvio de função, o autor tem direito ao pagamento das diferenças existentes entre os vencimentos pagos nos últimos cinco anos, assim como os reflexos das diferenças sobre gratificações, vantagens, férias e adicionais, parcelas vencidas e vincendas, consoante o disposto no Enunciado no 378 da Súmula de Jurisprudência do STJ.” - destacamos Nessa senda, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), manifeste-se o agravante acerca da possível ausência de interesse recursal, no prazo de 10 (dez) dias, já observada a dobra estabelecida no art. 186 do CPC, requerendo o que entender de direito, inclusive a desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator